Tribunal: TJDFT
Processo: 0736859-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736859-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GIRLENE BONFIM DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão integrada por embargos de declaração rejeitados (IDs 240382595 e 242056724 na origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704172-44.2025.8.07.0018, proposto por MARIA GIRLENE BONFIM DUARTE, nos seguintes termos: “Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 239576461). Ante a ausência de impugnação válida, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID 233089205. Expeça-se rpv referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Efetuado o pagamento, expeça-se alvará ao credor. Expeça-se precatório em favor da parte exequente, com destaque de honorários advocatícios contratuais de 10%, conforme pedido na petição inicial.” Em suas razões recursais, o executado agravante aduz que o título judicial apontado pela parte exequente configura a chamada “coisa julgada inconstitucional”, tornando inexigível a obrigação nele contida, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o do CPC. Afirma que o título exequendo, originado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, contraria a interpretação vinculante fixada pelo STF no Tema 864 (RE 905.357/RR), segundo a qual a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos exige cumulativamente: (i) dotação orçamentária na LOA e (ii) previsão na LDO, sob pena de nulidade, conforme arts. 169, § 1o da CF/88 e 21, I, da LRF. Destaca que, em atendimento ao requisito do § 7o do artigo 535 do CPC, a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. Portanto, em data anterior à prolação do acórdão ora executado (22/09/21). Alega que o título, ao contrariar os dispositivos da LRF e os arts. 165, §9o e 169, caput e § 1o da CF, bem como ao ignorar o princípio do equilíbrio fiscal e a estrutura de planejamento orçamentário, revela-se incompatível com a Constituição. Aponta que são nulos os atos que importem em despesa a ser iniciada apenas no mandato seguinte, e que é isto que prevê a Lei Distrital n. 5.106/2013, que foi editada em 2013, para produzir efeitos apenas em 2015, fato que demonstra sua nulidade e, consequentemente, a do título executivo em questão. Argui que a Resolução CNJ no 303/2019 (alterada pela Resolução no 482/2022), ao autorizar a aplicação da SELIC sobre valores já acrescidos de juros, permite a prática de anatocismo, impondo ônus ilegítimo ao erário. Defende que tal regulamentação compromete os princípios constitucionais da legalidade, da separação dos poderes e da responsabilidade fiscal (arts. 167, I; 163; 164-A; e 169 da CF), além de afrontar a segurança jurídica prevista no art. 926 do CPC. Acrescenta que esse ponto é objeto da ADI 7435/RS, em trâmite no STF, que questiona a constitucionalidade do art. 22, § 1 da referida Resolução. Diz que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado afronta também o princípio da boa-fé e configura enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002), elevando indevidamente o montante da obrigação imposta ao erário. Pontua que é indevida a adoção da fórmula imposta pela Resolução do CNJ, devendo ser reconhecido o excesso de execução por aplicação incorreta da taxa SELIC. Discorre sobre a alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. Argumenta que os cálculos apresentados pela parte exequente incorretamente adotaram parâmetros diversos daqueles fornecidos pela própria Secretaria de Educação quanto à progressão vertical e horizontal, o que gerou majoração indevida do valor do reajuste e de seus reflexos, comprometendo a base de cálculo, uma vez que os valores não correspondem à efetiva evolução funcional do servidor. Acrescenta que a parte autora incluiu, como reflexos no 13o salário e no 1/3 de férias, o valor integral constante das fichas financeiras, desconsiderando que tais verbas contemplam rubricas de caráter fixo, como a Gratificação de Titulação, que não sofrem reflexo do reajuste salarial, quando o correto seria calcular tais parcelas apenas sobre as rubricas que efetivamente repercutem no reajuste, sob pena de se ampliar indevidamente a condenação. Sustenta que permitir a expedição de RPV ou precatório enquanto pendente de julgamento recurso que ataca a própria validade do título é contrariar não apenas o Tema 28 do STF, mas também a lógica do sistema constitucional de precatórios, que exige definitividade para que se processe o pagamento com recursos públicos. Pondera que há risco iminente de consolidação da execução, com expedição de RPV sobre valores que estão sendo expressamente impugnados. Conclui que o fato de a Fazenda Pública apresentar valores em sede de defesa subsidiária não representa reconhecimento de débito, tampouco caracteriza valor incontroverso, e que o pagamento prematuro de valores controvertidos compromete a recuperação pelo erário, representando grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária. Ao final, requer: “a. o reconhecimento de que todos os valores são controvertidos, com a possibilidade de expedição dos requisitórios apenas com o trânsito em julgado do cumprimento de sentença; b. subsidiariamente, a suspensão para recebimento dos valores, caso haja o pagamento dos requisitórios expedidos, até que seja julgada a ação rescisória; c. a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s); d. no mérito, seja reconhecida a inexigibilidade do título, com extinção da execução, nos termos do art. 485 c/c o art. 924, ambos do CPC; e. o reconhecimento do excesso de execução – progressões e reflexos; f. a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s), com a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária; g. a condenação da parte agravada a arcar com os ônus de sucumbência recursais, invertendo e majorando os honorários sucumbências fixados na origem, conforme o caso, conforme o art. 85 do CPC.” Isento de preparo. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito, com a expedição de requisição de pequeno valor - RPV. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora